Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0701417-38.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KELLY CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA, ora Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, submeta à parte Autora, no prazo de 10 (dez) dias, ao procedimento cirúrgico de Retira de Placa e/ou Parafusos, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que apresenta diagnóstico de fratura na perna, incluindo tornozelo – CID S82 e necessita realizar a cirurgia para retirada da placa e/ou parafuso para o completo tratamento de sua enfermidade. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que a Agravante é representada pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossufuciência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Da análise dos autos, verifico que a fumaça do direito está demonstrada uma vez que há laudo médico com encaminhamento para a cirurgia pleiteada, emitido em 16/05/2023 (ID num. 49082708 - págs. 22/24). No mencionado laudo é atestado pelo Dr. Jorlândio de Morais Santos, CRM/DF - 7375 que a Agravante apresenta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral e que o procedimento deve ser realizado de forma urgente. Ademais, há nos autos registro da solicitação médica no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência), inserida em 14/02/2023, sob a justificativa de que a paciente “continua com dores, limitações e edema no pé e tornozelo direito”. No caso em apreço, impende registrar que, não obstante a Recorrente esteja aguardando na fila da rede pública de saúde para realização de cirurgia com classificação amarela há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, desde 14/02/2023 (ID num. 49082708 - pág. 27), até então, ela aguardava por um procedimento eletivo, que, naturalmente, devido à ausência de grandes riscos clínicos e pela grande demanda que sobrecarrega o sistema público de saúde, leva mais tempo para ser realizado. Dessa forma, o caso em análise não se coaduna ao disposto no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que recomenda que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. (grifei) Ademais, não há, no conjunto probatório trazido aos autos eletrônicos, declarações médicas que apontem risco de agravamento do quadro clínico da Recorrente ou da parte ir a óbito, caso não seja operada de imediato, o que justificaria o atendimento prioritário, preterindo-se os demais pacientes que também aguardam por atendimento na fila da rede pública de saúde. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado no 92: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.” Portanto, não foi demonstrado que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva ou que vem descumprindo os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida da Recorrente. Portanto, não foi demonstrado o perigo da demora no caso em apreço. Ressalte-se que, conquanto o direito constitucional à saúde deva ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício, o certo é que se trata de procedimento sem o grau de urgência a justificar a premência na sua realização, não devendo o Poder Judiciário compelir a Administração Pública a disponibilizá-lo de imediato, notadamente diante da possibilidade de implicar isso no desatendimento de eventual lista de espera, inclusive com pacientes com quadro clínico mais grave do que o da Recorrente. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se a parte Autora, o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dou à presente Decisão força de mandado. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito